Tribunal: TJSP
Processo: 1008681-84.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional cumulada com pedidos de repetição duplicada do indébito e de indenização por danos morais – Mútuo bancário – Crédito pessoal não consignado – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora.
MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA, PELA RÉ, EM CONTRARRAZÕES – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que não apenas guardam correlação com os

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional cumulada com pedidos de repetição duplicada do indébito e de indenização por danos morais – Mútuo bancário – Crédito pessoal não consignado – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora.
MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA, PELA RÉ, EM CONTRARRAZÕES – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que não apenas guardam correlação com os fundamentos da r. sentença, como são hábeis a combatê-los de forma satisfatória, permitindo o perfeito exercício do direito de defesa pela postulada – PRELIMINAR REJEITADA.
TESE DE USO PREDATÓRIO DO PODER JUDICIÁRIO PELO PATRONO DA DEMANDANTE – Afastamento – Inexistência de elementos concretos indicativos de eventual advocacia predatória por parte do causídico da requerente – PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO – TAXA DE JUROS – Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares superiores ao dobro daqueles divulgados pelo Banco Central para operações de mesma natureza à época da contratação – Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados – Cláusula abusiva e excessivamente onerosa ao polo consumidor (art. 51, IV e §1o, III do CDC) – Ao contrato, por conseguinte, devem ser aplicadas as taxas médias de mercado outrora mencionadas – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Encargos elevados, porém a postulante estava deles ciente previamente à pactuação – Inexistência de indícios de ocultação de informação relevante ou de vício de consentimento – Hipótese de "engano justificável", afastando a má-fé, ainda que na acepção contrária à boa-fé objetiva – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese erigida pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS – Determinação de restituição singela do indébito – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DANOS MORAIS – Ausência de elementos fáticos que afetassem a livre manifestação de vontade da contratante – Escolha pela adesão legítima – As parcelas dos mútuos são prefixadas, portanto a mutuária estava inteirada da onerosidade – Eventual angústia ou frustração, decorrente da impotência em face do fardo das prestações, não permite presumir lesão de ordem moral – Ofensa que não se insere em dano in re ipsa – Abalo extrapatrimonial não verificado – Pleito reparatório rejeitado – RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO – Sentença parcialmente reformada – REJEITADAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM RESPOSTA, NO MÉRITO DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.